Tribunal: TJBA
Processo: 8003005-40.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003005-40.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ZELIA MENEZES MACHADO Advogado(s):LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. TUTELA CONCEDIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO NA COMARCA DE BRUMADO, POR FORÇA DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 233/2022. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 64, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESERVAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA ATÉ DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível, no qual o ente estatal Apelante sustenta a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento do presente feito, por se tratar de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública e que apresenta valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, asseverando que já havia sido instalado, à época da propositura da ação, ocorrida em 12/09/2024, o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se há, na sentença recorrida, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, nulidade processual absoluta ou relativa, e se houve prejuízo efetivo à parte Apelante, apto a justificar a declaração de nulidade dos atos processuais. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, possui natureza absoluta no foro em que a unidade jurisdicional estiver instalada, sendo definida pelo critério do valor da causa, de até 60 (sessenta) salários mínimos, e em razão da pessoa, tendo, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009). 4. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, consolidou o entendimento de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para as causas de sua alçada, independentemente da complexidade da matéria. 5. Com a edição do Decreto Judiciário nº 233/2022 pelo Tribunal de Justiça da Bahia, instituiu-se o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado, atraindo o rito da Lei nº 12.153/2009. 6. Infere-se da exordial que o valor da causa foi fixado em R$ 5.814,00 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais), montante significativamente inferior ao teto legal, revelando a incompetência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Brumado (Justiça Comum) para a prolação de sentença de mérito sob o rito ordinário. 7. Vê-se que a inobservância da competência absoluta e do rito especial obrigatório acarretou prejuízo à Fazenda Pública, no que tange à fixação de honorários sucumbenciais. Ademais, trata-se de vício insanável, por desrespeitar normas de ordem pública e o princípio do juiz natural, motivando a nulidade absoluta do feito. 8. Anulação da sentença que se impõe, com a remessa dos autos ao Juízo competente, qual seja, o Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado. 9. Por fim, em se tratando de fornecimento de insumos essenciais à saúde de pessoa idosa e sequelada de Acidente Vascular Cerebral, a anulação da sentença não deve implicar na imediata revogação do provimento acautelatório, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil o qual determina que, salvo decisão judicial em sentido contrário, "conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente". IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, e, por conseguinte, anular a sentença recorrida, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da mesma Comarca. 11. Preservam-se os efeitos da tutela de urgência deferida na origem até que o Juízo competente delibere sobre a sua manutenção, alteração ou revogação. Tese de julgamento: "1. A existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca atrai a competência absoluta para julgamento das causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Declarada a incompetência absoluta, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos ao juízo competente, mantendo-se, contudo, os efeitos da tutela provisória deferida até que seja decidida a matéria por este último, nos termos do artigo 64, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, § 4º, e 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009; Decreto Judiciário nº 233/2022 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Artigo 64, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021; TJBA. Classe: Apelação, Número do Processo: 8000710-30.2024.8.05.0032, Terceira Câmara Cível, Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em 04/08/2025; TJBA. Classe: Apelação, Número do Processo: 8003244-78.2023.8.05.0032, Segunda Câmara Cível. Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, Publicado em 01/08/2025; TJBA. Classe: Apelação, Número do Processo: 8000180-26.2024.8.05.0032, Quinta Câmara Cível, Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, Publicado em 19/08/2025; TJBA. Classe: Apelação, Número do Processo: 8003036-94.2023.8.05.0032, Terceira Câmara Cível, Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA, Publicado em 27/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003005-40.2024.8.05.0032, tendo como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada ZELIA MENEZES MACHADO. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA